Tribunal: TJDFT
Processo: 0725227-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ANÁLISE SUMÁRIA. INCOMPATIBILIDADE. REDUÇÃO.

1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1o, do Código Civil.

2. Na hipótese, a relação de parentesco está comprovada e a idade atual do adolescente torna presumível a existência de gastos com alimentação, vestuário, lazer e saúde, entre outros, justificando-se o estabelecimento de prestação alimentícia com aptidão para garantir, minimamente, esse custeio.

3. Conquanto o adequado equacionamento da prestação alimentícia demande instrução probatória, por ora, mister a redução do valor estabelecido em percentual que permita também a subsistência do genitor, uma vez que, em análise prefacial, o valor estabelecido provisoriamente se revela incompatível com a sua realidade financeira.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.